Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrido/embargante. Em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para sanar suposta omissão no acórdão, ao argumento de que “não logrou o Colegiado se manifestar sobre o art. 5o, inciso XXXIX da Constituição Federal.”.
3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissões a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
5. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada prova analisada. O caderno processual, bem como as provas acostadas, são detidamente analisados e valorados pelo julgador, resultando seu convencimento. Não restou verificada qualquer omissão, uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que “ 4. Outrossim, registre-se que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. 5. Consigne-se que o recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Na espécie, verifica-se que o réu/apelado foi supostamente flagrado portando um facão. Assim, havendo indícios de autoria e materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato contravencional. “.
6. Dessa forma, nota-se consonância e harmonia do julgado com a legislação aplicável, bem como a conclusão lógica do recurso com a fundamentação apresentada, não havendo que se falar em omissão, mas sim a intenção do embargante em alterar o julgado com aplicação de entendimento que a ele parece cabível, vez que lhe beneficia.
7. Por fim, na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. Embargos conhecidos e rejeitados.